Tribunal: STF
Processo: RE 1576419
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. ITCMD. Doação do exterior. Inconstitucionalidade. Lei complementar. Tema 825/STF. Modulação de efeitos. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 825 (RE-RG 851.108) e na ADI 6.822 é aplicável a situações em que a inconstitucionalidade da lei estadual que institui o ITCMD sobre doações do exterior já havia sido reconhecida por um Tribunal de Justiça estadual antes da decisão do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia dos autos corresponde ao Tema 825 (RE-RG 851.108), no qual o Supremo Tribunal Federal tratou da impossibilidade de os estados legislarem plenamente sobre o ITCMD em hipóteses com conexão internacional (art. 155, § 1º, III, da CF/1988) na ausência de lei complementar federal.

4. A tese firmada no Tema 825 e reafirmada na ADI 6.822 estabelece a vedação aos estados e ao Distrito Federal de instituir o ITCMD nas hipóteses do art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida.

5. A decisão da instância de origem, ao afastar a aplicação da modulação sob o argumento de que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça estadual já havia reconhecido a inconstitucionalidade da lei paulista em 2011, diverge do entendimento desta Corte.

6. Considerando que as operações de doação ocorreram em 2019 e 2020, e a ação foi ajuizada em 31 de maio de 2024, a modulação de efeitos firmada no Tema 825 é aplicável ao caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental Não Provido.